Tribunal: STF
Processo: HC 136183
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-22
Data de publicação: 2016-11-22

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Homicídio qualificado. Júri. Desaforamento. Solicitação pelo magistrado de primeiro grau. Paciente preso preventivamente há três anos e meio. Ausência de previsão do julgamento pelo Tribunal do Júri. Demora não imputável à defesa, mas sim ao aparelho judiciário. Precedentes. Constrangimento ilegal por excesso de prazo configurado. Direito à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF). Ordem concedida para se revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se ao juízo de primeiro grau que avalie, motivadamente, a necessidade de imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).



    1. Nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".



    2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há constrangimento ilegal quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuírem para o excesso de prazo. Precedentes.



    3. Na espécie, o paciente, preso preventivamente há três anos e meio, ainda aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri, sem data prevista para ocorrer.



    4. Embora louvável a postura do juízo de primeiro grau, ao solicitar o desaforamento do julgamento, de zelar pela imparcialidade do júri, por vislumbrar a existência de elementos concretos que pudessem comprometê-la, o atraso na submissão do paciente a julgamento por seu juiz natural não pode ser imputado à defesa, mas sim ao aparelho judiciário.



    5. O julgado ora hostilizado, corretamente, partiu da premissa de que o magistrado de primeiro grau não agiu com desídia. Equivocada, todavia, a conclusão de que a demora no julgamento não poderia ser imputada ao Estado, haja vista que a solicitação de desaforamento foi feita pelo próprio juízo processante. Precedentes.



    6. Em que pesem a gravidade do crime – homicídio duplamente qualificado – e os recursos anteriormente interpostos pela defesa – que não interpôs recurso especial contra o acórdão confirmatório da pronúncia, limitando-se a opor embargos declaratórios -, a ação penal não é complexa e, após o deferimento do desaforamento, ainda não foi designada data para o julgamento do paciente.



    7. Ordem concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se ao juízo de primeiro grau que avalie, motivadamente, a necessidade de imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).